Tribunal: STF
Processo: Ext 698
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-23
Data de publicação: 1997-04-23

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CONDENAÇÃO CRIMINAL NO BRASIL. Tratando-se de
condenação criminal, por órgão investido do ofício judicante no
Brasil, motivada por fatos diversos do retratado no pedido de
extradição, inexiste óbice a que esta seja deferida.